Tribunal: TJSP
Processo: 1512860-90.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1512860-90.2019.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante JHONATAS RODRIGUES LEITE, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao apelo. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 1512860-90.2019.8.26.0228 VOTO No 44929
Comarca: São Paulo (autos no 1512860-90.2019.8.26.0228)
Juízo de Origem: 5a Vara Criminal
Magistrada Sentenciante: Tatiana Franklin Regueira
Órgão Julgador: 11a Câmara Criminal
Apelante: JHONATAS RODRIGUES LEITE
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
JHONATAS
RODRIGUES
LEITE, inconformado com a r. sentença que o
condenou às reprimendas de 03 (três) anos de
reclusão,
em
regime
inicial
aberto,
e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
unitário mínimo, substituída a pena corporal
por restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços comunitários, por igual
lapso, além de pena de multa, no importe de
10 (dez) diárias, como incurso no artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03
(fls. 107/109), apela (fls. 133/144), postulando
absolvição, sob alegada fragilidade probatória.

Contra-arrazoado o apelo (fls.
148/151),
em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 156/162).
É o relatório.
Infere-se
do
quadro
probatório que, no dia 28 de maio de 2019,
por volta das 09h30min, na Rua Rosalvo José
da Silva, no 316, viela 2, casa 9, Brasilândia,
cidade e Comarca da Capital, o apelante
possuía e portava um revólver da marca
Taurus, calibre 38, municiado com 06 (seis)
cartuchos
íntegros,
com
numeração
suprimida, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, de
acordo com o auto de exibição e apreensão de
fls. 10.
Segundo se apurou, “na data
dos
fatos
policiais
militares
receberam

denúncia anônima dando conta que no local
acima mencionado estaria um indivíduo
armado e praticando crimes, razão pela qual
para lá se dirigiram, oportunidade em que
avistaram o indiciado, cujas características
correspondiam
àquelas
passadas
pelo
denunciante, podendo ser notado um volume
suspeito em sua cintura. Ao perceber a
aproximação dos policiais, o denunciado
correu e, durante a fuga, dispensou o revólver
acima
descrito.
Todavia,
o
denunciado
acabou sendo alcançado e detido e, ao ser
questionado sobre a arma de fogo, ele alegou
informalmente que o armamento fora adquirido para sua segurança pessoal,
motivo pelo qual fora preso em flagrante
delito” (fls. 52).
A condenação do acusado era
de rigor e deve prevalecer.
Silente na polícia (fls. 06), em
juízo o réu negou a prática delitiva, alegando
que
foi
acusado
pelos
milicianos
(fls.
107/109).
Mas,
analisando-se
os

elementos de convicção carreados ao longo de
toda a persecutio criminis, verifica-se que, de
fato, estão bem provadas a autoria e a
materialidade delitiva (fls. 02/06; 07/09; 10;
97/99; 100/109), cabendo destacar que o
envolvimento do acusado no crime em tela
restou demonstrado pela palavra dos policiais
militares responsáveis por sua captura

Alberto Roselli Gonçalves e Pedro Correa da
Mota (fls. 03; 05; 100/109)
, os quais
confirmaram que, em diligências para apurar
denúncia anônima, ao se aproximarem do
agente ele tentou fugir, dispensando um
objeto,
que
se
tratava
de um revólver,
apreendido. A arma era calibre 38, estava
municiada e tinha numeração suprimida.
Confirmaram a confissão informal do acusado,
no sentido de que possuía a arma para se
defender.
Mister esclarecer-se, nesse
passo, que o policial não está legalmente
impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Tal questão, inclusive, já se
encontra
pacificada
pela
doutrina
e
jurisprudência, prevalecendo o entendimento
de que os testemunhos prestados por policiais
militares merecem a mesma credibilidade que
aqueles dados por pessoas comuns, sendo
imprescindível que se apresente uma razão
clara e concreta apta a tornar referidas
declarações eivadas de suspeição, o que não
foi feito na hipótese vertente.
Ademais, não trouxe o réu
qualquer prova que pudesse ilidir a sua
responsabilidade,
não
obstante
o
esforço
despendido e os argumentos oferecidos pela
defensoria.
Outrossim, o laudo pericial
concluiu que a arma de fogo apreendida, de
numeração suprimida, no estado em que se
encontra,
poderia
ter
sido
eficazmente
utilizada na realização de disparo (fls. 97/99).
Desta
forma,
o
quadro
probatório contém elementos de convicção, de
modo que a única solução cabível à hipótese
vertente
é
a
condenatória,
nos
moldes

adotados em Primeira Instância.
Imperioso
salientar
que
a
caracterização do delito do artigo 16, caput,
do Estatuto do Desarmamento não exige a
presença de perigo real, efetivo ou concreto.
Aquele que possui ou mantém sob sua guarda
arma de fogo, acessórios ou munição, atua
com o dolo necessário para a configuração do
delito, porque, sem sombra de dúvida, tem
consciência de seu comportamento ilícito e
age com vontade de praticar a conduta ilegal.
Em suma, a reanálise a que
ora se procede da presente lide penal com o
acurado exame de todos os seus aspectos
processuais penais e o minucioso revolvimento da matéria fático-probatória
destes autos
conduz à inexorável conclusão
de que, mediante persecução criminal legal e
constitucionalmente
hígida,
restou
evidenciada, de forma estreme de dúvidas, a
adequação típica, sob os prismas objetivo e
subjetivo, da conduta em tela, bem assim a
responsabilidade do acusado em tal evento
delituoso
não se verificando, portanto, a

existência de mácula alguma neste instrumento persecutório, tampouco a ocorrência de afronta a qualquer dos
princípios e regras norteadores da matéria, e,
muito menos, a configuração de uma das
hipóteses absolutórias previstas no artigo 386,
caput, incisos I a VII, do Código de Processo
Penal.
Em outras palavras, tendo
sido observadas, na espécie, todas as regras
que compõem a fórmula constitucional do due
process of law, e uma vez constatada a
robustez do acervo probante confeccionado
pelo Parquet, conclui-se que nenhum dos
argumentos
deduzidos
pela
combativa
defensoria está a merecer acolhimento.
Em relação às reprimendas e
ao regime prisional impostos, verifica-se que
foram criteriosamente dosados, observadas as
especificidades
do
caso
concreto
e
as
circunstâncias pessoais do réu, notadamente a
reincidência, e de acordo com o livre e
prudente convencimento do MM. Juízo de
Primeiro Grau.

Nada há pois, a ser reparado.
Diante do exposto, nega-se
provimento ao apelo.
GUILHERME G. STRENGER
Relator